Tribunal: TJPA
Processo: 0006666-43.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006666-43.2018.8.14.0059

APELANTE: JOSIMELI DE JESUS LIMA, JOSE RICARDO SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de desacato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a suposta inconstitucionalidade do crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal; e (ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento da ADPF 496, reconheceu a constitucionalidade do crime de desacato, afirmando que o art. 331 do Código Penal foi recepcionado pela Constituição de 1988.

4. A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas diante dos depoimentos judiciais das vítimas, policiais militares que presenciaram e sofreram as ofensa.

5. A jurisprudência pátria reconhece que os depoimentos de agentes do Estado, quando coerentes e firmes, possuem valor probatório idôneo, só afastável por contraprova robusta, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A constitucionalidade do crime de desacato foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADPF 496. 2. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob contraditório, comprovam materialidade e autoria delitiva. 3. Declarações coerentes de agentes públicos têm valor probatório suficiente, salvo contraprova robusta”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 331; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 496/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2020; TJDFT, ApCrim nº 0707588-87.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 06.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josimeli de Jesus Lima e José Ricardo Silva Santos apelam de sentença do Juízo da Comarca de Soure/PA que os condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal (ID 21343233).

Os apelantes postulam pela absolvição, com base no art. 386, incisos V e VII, do CPP, em razão da insuficiência de prova da autoria delitiva, ressaltando a inconstitucionalidade do delito de desacato (ID 21343244).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21343249), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24868974).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, entretanto, não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelantes condenados à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de desacato, e que objetivam a absolvição, sob o argumento de insuficiência de prova da autoria delitiva e inconstitucionalidade do do delito previsto no art. 331, do Código Penal.

Sem embargo, clarifico que o Supremo Tribunal Federal, em consonância com a jurisprudência consolidada em ambas as Turmas da Corte, que reconhecem a compatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos, rejeitou a tese de inconstitucionalidade do referido tipo penal no julgamento da ADPF 496, definindo que "foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato" (
ADPF n. 496/DF
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, plenário, j. 22.06.2020).

Sob outro ângulo, não há margem para acolhimento do pleito absolutório, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
e
autoria delitiva
restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas ouvidas em juízo, que relataram a ocorrência do fato e afirmaram que foram desacatados pelos acusados durante abordagem realizada para cessar o conflito que se desenvolvia entre eles, conforme devidamente fundamentado na sentença objurgada. Confira-se:

“In casu, a materialidade e a autoria do crime de desacato estão evidenciadas pelo inquérito policial e pelo depoimento das vítimas ouvidas em juízo.

A vítima Carlos José Pereira Ribeiro afirmou em juízo que “durante uma patrulha de rotina, na 3ª Rua encontraram o casal de denunciados brigando; que pararam a viatura e mandaram os dois pararem com a briga; que os dois se rebarbaram contra a PM e por isso os conduziram a delegacia; que eles então passaram a ofender os policiais lhes chamando de ladrões, safados, por isso que polícia morre; que os conduziram até a delegacia e durante a condução dentro da viatura até lá na delegacia eles continuaram lhes desacatando; que eles estavam muito embriagados”.

A vítima Ronaldo Pantoja de Souza afirmou em juízo que “durante uma patrulha de rotina, encontraram o casal de denunciados brigando; que pararam a viatura e que os dois se rebarbaram contra a PM, dizendo que ele era marido dela e que ninguém tinha que se meter que era briga de marido e mulher; que por isso eles dois foram conduziram à delegacia; que eles então passaram a ofender os policiais lhes chamando de ladrões, safados, por isso que polícia morre; que os conduziram até a delegacia lá na delegacia eles continuaram lhes desacatando; que eles estavam com sinais de embriagados; que não sabe se tinham consumido drogas; que eles estavam tocando um no outro; que foi a primeira vez que prenderam os dois por desacato; que os dois proferiram as palavras e ofensas, mas foi mais ele”.

Dessa forma, o conjunto probatório ressumbra inconcusso o dolo e patente o menoscabo dos increpados em relação à condição de servidores públicos dos policiais militares, no exercício de suas funções”. (ID 21343237).

Nesse contexto, incide o entendimento placitado pelas Cortes de Justiça Estaduais, segundo o qual, “os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova”, sendo certo que “havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade do crime de desacato, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas” (TJDFT,
ApCrim n. 0707588-87.2020.8.07.0020
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 06.09.2023).

Destarte, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez da instrução probatória, tampouco subsiste a alegada ausência de elementos suficientes à condenação, motivo pelo qual os argumentos defensivos devem ser integralmente afastados, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025